Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702030-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO GAIAO TORREAO BRAZ AGRAVADO: GMIX CONSTRUTORA LTDA. - ME, LINDOMAR BARBOSA DA COSTA, SILVANIA FERREIRA VIEIRA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Aos agravados para contrarrazões. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora